Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004970-25.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADELAR IUNG - CPF: 018.466.419-50 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ADALBERTO IUNG - CPF: 886.402.809-91 (EMBARGANTE), IRANISIA IUNG - CPF: 005.085.039-30 (EMBARGANTE), JHEAN VYTOR ROCHA IUNG - CPF: 055.100.521-12 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO VIRTUAL - NULIDADE CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e reduziu o valor do
quantum
indenizatório, alegando nulidade do julgamento por ausência de sustentação oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não concessão de sustentação oral requerida tempestivamente.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o patrono dos Embargantes pleiteou tempestivamente a realização de sustentação oral.

4. O julgamento ocorreu na modalidade virtual, sem que fosse oportunizada a sustentação oral requerida, resultando em decisão desfavorável aos Embargantes, o que caracteriza evidente prejuízo e cerceamento de defesa.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a dispensa equivocada da sustentação oral, quando requerida tempestivamente, enseja a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para decretar a nulidade do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. A negativa de sustentação oral requerida tempestivamente, em julgamento realizado na modalidade virtual, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado. 2. O prejuízo à parte é presumido quando o resultado do julgamento lhe é desfavorável e não lhe foi oportunizada a sustentação oral previamente requerida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: (
TJ/MT - N.U 1006909-83.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADELAR IUNG e OUTROS interposto contra acórdão que, em sessão virtual, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reduzir o danos morais fixados pelo juízo
a quo
, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o importe de R$ 150.000,00.

O que ensejou a ação indenizatória foi a demora no atendimento médico para implantação de marca passo, o que causou levou a paciente (e mãe dos autores) à óbito.

Sustentam os Embargantes omissão no acórdão, haja vista que não foi analisada petição do patrono dos Embargantes para retirada do processo pautado em sessão virtual e sua transferência para sessão presencial, pois pretendia realizar sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 282357888.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalto ainda a possibilidade de manejo dos aclaratórios para discutir nulidade de julgamento.

Ao analisar os autos, verifica-se que o Recurso de Apelação foi incluído na pauta de sessão ordinária virtual ocorrida entre os dias 26/03/2025 a 28/03/2025, conforme intimação contida no Id. 273569352.

Em 13/03/2025, o patrono dos Embargantes peticionou nos autos requerendo a retirada do processo da sessão virtual, haja vista a sua intenção de realizar sustentação oral e envio de memoriais, conforme se infere no Id. 274059380.

No entanto, mesmo tendo apresentado requerimento, de forma tempestiva, o processo seguiu o seu julgamento de forma virtual e sem a realização de sustentação oral.

Logo, patente é a nulidade, ante ao cerceamento de defesa.

Este Sodalício já enfrentou situação idêntica ao presente feito.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do INSS e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, alegando nulidade do julgamento por ausência de sustentação oral e omissão quanto ao nexo de causalidade presumido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não concessão de sustentação oral requerida tempestivamente; e (ii) se há omissão no acórdão quanto à análise do nexo de causalidade presumido entre as doenças da embargante e sua atividade profissional. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que a embargante pleiteou tempestivamente a realização de sustentação oral, conforme petição no Id. 213831666, protocolada na mesma data da intimação da pauta de julgamento (08/05/2024). 4. O julgamento ocorreu na modalidade virtual, sem que fosse oportunizada a sustentação oral requerida, resultando em decisão desfavorável à embargante, o que caracteriza evidente prejuízo e cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a dispensa equivocada da sustentação oral, quando requerida tempestivamente, enseja a nulidade do julgado por cerceamento de defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para decretar a nulidade do acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A negativa de sustentação oral requerida tempestivamente, em julgamento realizado na modalidade virtual, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado. 2. O prejuízo à parte é presumido quando o resultado do julgamento lhe é desfavorável e não lhe foi oportunizada a sustentação oral previamente requerida." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - ED 0001488-60.2011.8.11.0086, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023; TJ-MT - AC 0011481-29.2015.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024. (TJ/MT - N.U 1006909-83.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Diante do acima exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e, por conseguinte, declaro nulo o acórdão proferido no Id. 278105379, devendo ser designada nova sessão presencial para julgamento do Recurso de Apelação, com intimação do patrono dos Embargantes e assegurar a possibilidade de realização de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025